Tribunal: TJMT
Processo: 1015383-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015383-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - CPF: 056.724.104-13 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVANTE), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), RICARDO FIORE PEDROSA DA FONSECA - CPF: 009.934.484-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE
SEGURO GARANTIA
-
EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE
- ART. 206, DO CTN -
PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

2. Encontra-se presente o risco de dano, uma vez que, a inscrição nos cadastros restritivos de crédito ou o protesto da dívida, possivelmente implicariam em óbices ao regular exercício da atividade empresarial da Recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente, proposta pelo Agravante contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
que indeferiu o pedido de expedição da Certidão de Regularidade Fiscal, e da proibição de incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

A empresa Agravante afirma que a decisão proferida pelo Douto Juízo é contrária à legislação especial e à jurisprudência pátria, cujo entendimento é de que a apresentação de apólice de seguro autoriza a expedição da Certidão de Débitos Positiva com Efeitos de Negativa, bem como evita a inclusão do nome do devedor junto aos órgãos de restrição.

Sustenta que não pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito, tão somente o reconhecimento da apólice como garantia idônea, para a apresentação da CPDEN.

Posto isso, o Agravante requer o acolhimento da apólice de seguro-garantia como modalidade idônea para asseguramento do crédito tributário constituído no Auto de Infração n° 384250001332014300; a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e de proibição de inscrição do nome da empresa em cadastros de inadimplentes.

O pedido de liminar recursal foi concedido para determinar a emissão de Certidão de Débitos Positiva com Efeitos de Negativa, bem como a proibição de inscrição da empresa nos cadastros de inadimplente, quanto aos débitos constantes exclusivamente na NAI no 384250001332014300 (ID. 20811478).

O Estado se absteve de apresentar contrarrazões, entendendo pela perda do objeto recursal – id. 22356988 -.

Intimada para se manifestar quanto ao interesse ao prosseguimento do recurso, o Agravante pleiteia pelo prosseguimento da demanda com a respectiva concessão em definitivo da tutela recursal.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 57355474 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, a qual

indeferiu o pedido de expedição da Certidão de Regularidade Fiscal, e da proibição de incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A.
,
ajuizou o pedido cautelar em caráter antecedente em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando, com o provimento cautelar que a requerida não se negue a expedir Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa em função do crédito tributário contido no NAI no 384250001332014300, tanto da matriz como das demais filiais do grupo, até decisão de mérito.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à respeito da possibilidade da emissão da certidão positiva com efeitos de negativa e proibição da inclusão no cadastro de restrição ao crédito.

O Agravante propôs a medida cautelar, oriundo do Auto de Infração n° 384250001332014300, lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso e através do qual se buscou a satisfação de suposto crédito de ICMS no valor de R$ 182.007,06 (cento e oitenta e dois mil e sete reais e seis centavos),

tendo pleiteado pela expedição de Certidão de Regularidade Fiscal e a proibição de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, ante a apresentação do seguro-garantia no 17.75.0005196.12, emitida por Chubb Seguros Brasil S.A., no valor reajustável de R$ 264.251,99 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), com vigência de 14/09/2017 até 14/09/2022, vigência esta prorrogável caso não encerrado o processo, estando a Apólice ora apresentada atendendo os requisitos previstos na Resolução no 81/CPPGE/2016.

Desse modo, verifica-se que o valor oferecido contempla a integralidade do débito indicado pela parte credora, sendo, assim, perfeitamente possível ao oferecimento de seguro garantia judicial para fins de garantia do crédito tributário.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Com efeito, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Dessa maneira, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9o, inciso, da Lei no. 6.830/80.

Nessa perspectiva, a
orientação jurisprudencial assentou que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art.
206

CT
N)".

Decisão em sentido contrário, ao exigir o depósito em montante integral e em dinheiro, somente traria prejuízos à atividade do devedor, uma vez esse não pode se ver refém da demora para o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual é legítima a pretensão do contribuinte se antecipar ao fisco e apresentar a garantia do juízo.

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015.

2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A Corte a quo entendeu que 'a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante'.

4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ.

6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial,
confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão.

7. Recurso Especial provido" (STJ, REsp 1.824.839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019).

Desse modo, tem-se que a apólice de seguro garantia ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Feitas estas considerações, garantido o Juízo por meio de seguro garantia e admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a exclusão do nome da Agravante do SERASA, bem como para estabelecer que a Fazenda Pública adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito executado, notadamente o encaminhamento para protesto ou inclusão dos nomes dos executados em outros órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. JUÍZO GARANTIDO. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. É cabível o oferecimento de caução de bens, de forma antecipada, de maneira a garantir o ajuizamento de futura execução fiscal. 2. A teor do que estabelece o art. 827 do CPC, quando a lei não determinar a espécie de caução a ser prestada, pertence ao caucionante o direito de escolha, atrelado ao rol previsto no referido artigo. 3. Hipótese em a contribuinte ofereceu caução suficiente a garantir o juízo mediante seguro garantia judicial no valor da dívida acrescido de 30%. 4.
Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais
. RECURSO PROVIDO”.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019)

Posto isso, vislumbro, por ora, a plausibilidade do direito invocado.

De mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, uma vez que, a inscrição nos cadastros restritivos de crédito ou o protesto da dívida, possivelmente implicariam em óbices ao regular exercício da atividade empresarial da Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
para confirmar a liminar concedida nestes autos, para determinar que o débito tributário, objeto do Auto de Infração n° 384250001332014300 e garantido pelo seguro-garantia, não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, determinando ainda, a exclusão/abstenção de inclusão do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 21/06/2021